Tribunal: TJBA
Processo: 0104528-87.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0104528-87.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: TIAGO DOS SANTOS VELOSO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NA FASE DE CONHECIMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação de cobrança com fundamento no art. 487, II, do CPC. O juízo de origem entendeu configurada a prescrição intercorrente pela suposta inércia da parte autora em dois períodos distintos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente em ação de cobrança que ainda se encontra na fase de conhecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente, prevista no art. 924, V, do CPC, é causa de extinção da execução por inércia do credor, aplicando-se apenas ao processo de execução ou à fase de cumprimento de sentença, não se estendendo à fase de conhecimento da ação de cobrança. 4. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, durante a fase cognitiva, o ordenamento processual prevê outras consequências para a inércia do autor, como por exemplo a extinção por abandono da causa, sendo incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente é instituto restrito ao processo de execução ou ao cumprimento de sentença, sendo inaplicável em ação de cobrança ainda em fase de conhecimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, II; 487, II; 924, V. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível nº 50000800920108210052, Rel. Des. Eduardo Uhlein, j. 22.08.2024; TJMG, AI nº 10672041464989001, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 24.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0104528-87.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e TIAGO DOS SANTOS VELOSO. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao presente apelo, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, (data registrada no sistema). PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA